Tribunal: TJMT
Processo: 1018482-35.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018482-35.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE MELO COSTA - CPF: 033.554.061-98 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA – INTERESSE DA APREENSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP – APELO DESPROVIDO.

Descabe a restituição de automóvel apreendido em poder de codenunciado pela prática de crimes de roubo e furto de gado, ainda que alegada a boa-fé de terceiro que detém o domínio da coisa, quando se evidencia o interesse processual na ação penal em tramitação. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta a tempo e modo por
Aline Melo Costa
, qualificada e representada pelo Dr. Paulo José Lopes de Oliveira, OAB/MT 21.515/O, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 28/6/2022 [id. 142071340, pp. 1-3, fls. 39/41-pdf] pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, nos autos de Incidente de Restituição de Bem Móvel Apreendido registrado sob o NU 1018482-35.2021.8.11.0042, e que, julgando
improcedente o pedido
,
indeferiu o pedido de restituição
do veículo automotor Ford, modelo F250 XLT L, placas NFL-4178, chassi RENAVAM 833263781, cor preta, apreendido em decorrência da suspeita de que se trate de produto adquirido com proventos de crimes, ainda sob apuração nos autos da Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, em trâmite perante o mesmo Juízo acima mencionado.

A apelante requereu a apresentação das razões na forma do art. 600, § 4º, do CPP [id. 142071342, pp. 1-2, fls. 43/44-pdf].

A distribuição da apelação foi realizada na modalidade prevenção, ante a presença de feito anterior capaz de justificar a prevenção [id. 142504650, fls. 46/47-pdf].

A certidão no id. 142504696, fl. 48-pdf, assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Determinado o cumprimento do art. 600, § 4º, do CPP, a apelante ofereceu as razões de apelação em 20/9/2022 [id. 144346665], por meio do Dr. Paulo José Lopes de Oliveira, OAB/MT 21.515, sustentando que, embora o automóvel reclamado estivesse em poder de Levinaldo Fernandes Oliveira, denunciado por supostamente pertencer a uma organização criminosa voltada para o crime de roubo e furto de semoventes, na realidade fora adquirido em abril/2018, por ela e seu ex-companheiro Levinaldo, e com o término do relacionamento em união estável em dezembro/2018, restou acordado que a F250, ano 2004, Placa NFL4178, ficaria para a recorrente.

“
Importante ressaltar, que foram longos 04 (quatro) meses de embates e discussões até que a Recorrente lograsse êxito no acordo supra mencionado, tornando-se proprietária do veículo em abril/2019, quando então o seu ex companheiro Levinaldo, transferiu a propriedade em 09/04/2019, conforme extrato do veículo junto ao órgão de trânsito DETRAN
” [razões, id. 144346665, p. 2, fl. 53-pdf].

Alega que o automóvel não foi utilizado em qualquer prática delitiva, e que na realidade foi apreendido em poder de Vladimir Marques da Cunha, consoante boletim SROP 2019.225686, por ter em tese, receptado parte do gado roubado na
Fazenda Monte Castelo
.

Afirma ainda que:

“
Em que pese a indiferença se uma ou doze ‘aparições’ do veículo durante a investigação como participante em atividades criminosas a ensejar o seu perdimento, no caso em comento, a Recorrente NÃO tinha ciência de que o mesmo estava em posse do Sr. Vladimir Marques da Cunha, pois acreditava, que a F250, a que lhe foi transferido a propriedade em 09/04/2019, em razão da partilha de bens oriundo da dissolução de união estável, com seu ex companheiro Levinaldo, estivesse à venda e guardada em um estacionamento
” [razões, p. 7, fl. 58-pdf].

Nessa esteira, considerando que o automóvel não foi utilizado para a prática de crime, bem como, estando comprovada a legítima propriedade e a boa-fé da recorrente, pede a restituição nos moldes do art. 120 do CPP, inclusive porque, a demora do desfecho das investigações criminais e a responsabilização de eventuais culpados poderá levar à deterioração da coisa, visto que não há qualquer manutenção ou zelo onde o mesmo se encontra depositado, ao relento.

Pede, sucessivamente, que acaso não seja deferida a restituição, seja então substituído o veículo apreendido por outra garantia até o deslinde da ação penal originária, visando com isso evitar o perecimento do bem.

Em sede de contrarrazões ofertadas em 23/11/2022, a douta acusação, na pessoa da Dra. Daniela Berigo Büttner, postulou o
desprovimento
do apelo defensivo, salientando que o automóvel ainda interessa ao processo, que se encontra em fase de instrução processual, visto que pode se inserir em hipótese de perdimento em razão de eventual condenação, já que ressai indícios de relação com atividades criminosas perpetradas por grupo criminoso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/2019/PGJ, opinou pelo
desprovimento
do apelo criminal,
verbis
:

“
Sumário:
Apelação Criminal em Incidente de Restituição de Coisa Apreendida. Apreensão de veículo no interesse do processo. Indeferimento do juízo singular. Apelo defensivo ancorado na alegação de que o veículo pertence à apelante desde a dissolução da união estável ocorrida em dezembro/2018. Juntada de Declaração da lavra do acusado Levinaldo Fernandes de Oliveira (ex-companheiro da apelante). Indeferimento motivado nos indícios de envolvimento do acusado Levinaldo para com organização criminosa voltada para a prática de receptação e roubo de gado. Apreensão efetuada no episódio do roubo ocorrido na Fazenda Monte Castelo, no município de Poconé/MT. Inexistência de certeza de que o bem apreendido não integra o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação, seja como instrumento ou produto dos crimes, o que justifica, plenamente, a manutenção da apreensão, até o deslinde da ação penal. Patente interesse na mantença da apreensão da res.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
” [id. 153423182, p. 1, fl. 71-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O automóvel marca Ford, modelo F250 XLT L, placas NFL-4178, chassi RENAVAM 833263781, cor preta, registrado em nome da apelante
Aline Melo Costa
, fora
apreendido na data de 14/01/2021
[id. 142071331, p. 11, fl. 14-pdf] em decorrência da suspeita de que se trate de veículo utilizado para a prática de crimes de roubo e furto de gado ocorrido na
Fazenda Monte Castelo
, localizada na comarca de Poconé/MT, cujos fatos criminosos ainda se encontram em apuração nos autos da Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Ao tomar conhecimento da apreensão, a apelante aviou pedido de restituição de coisa apreendida instruído com o extrato de veículo automotor emitido pelo DETRAN/MT, em nome de Aline Melo Costa e constando como proprietário anterior
Levinaldo Fernandes de Oliveira
[sendo ele ex-convivente de Aline e denunciado pelo Ministério Público na
Operação Mahyas
, como incurso nas penas do art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, por cinco vezes, em concurso material, e art. 155, § 6º, do CP, todos na forma do art. 69, do mesmo Diploma Legal Repressivo].

Confirmou que a transferência foi realizada em 11/4/2019 [id. 142071331, pp. 8-10, fls. 11/13-pdf], alegando –
equivocadamente
– que a apreensão fora determinada em razão de ter sido adquirida com proventos da infração criminal, o que, segundo assere a apelante, seria inverídico, porque os crimes em apuração ocorreram no início do ano de 2019, muito tempo após a aquisição do veículo, ocorrida em 25/4/2018, conforme fez prova apresentando a declaração extrajudicial de
Eliezer Rodrigues Magalhães
, noticiando a venda do veículo na data de 25/4/2018 para a apelante, mediante pagamento em transferência bancária no importe de R$45.000,00 e de entrega de R$7.000,00 em espécie, bem como assunção de dívidas relacionadas ao automóvel [id. 142071331, p. 12, fl. 15-pdf, e espelhos de transferência bancária e extrato bancário apresentados, todos em nome de
Aline Melo Costa
, id. 142071331, pp. 13-14, fls. 16/17-pdf].

Anexou, ainda, declaração extrajudicial de
Levinaldo Fernandes de Oliveira
, informando que dissolveu a união estável com Aline em 18/12/2018, e que na partilha de bens o veículo passou a ser de propriedade exclusiva da apelante, transferência administrativa que, entretanto, consumou-se apenas na data de 11/4/2019, ou seja, após a ocorrência dos crimes em apuração.

A autoridade judiciária de origem, entretanto, encampando o parecer do Ministério Público,
indeferiu
a pretensão de restituição, salientando que existe o interesse processual de manutenção da apreensão, dada à possibilidade de perdimento, por se tratar de automóvel utilizado para o cometimento de crimes de furto e roubo e gado, sendo, pois, possível a inflição da medida prevista no art. 91-A, §§ 1º e 5º, do CP, que estabelece que que os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes, assim compreendidos aqueles bens de titularidade própria ou que porventura tenham sido transferidos a terceiros a título gratuito ou contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

Concluiu, em resumo:

“[...]
havendo a possibilidade de o bem apreendido, que era utilizado para a prática do crime, seja perdido em razão da condenação, remanesce no processo o interesse no bem, razão pela qual, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o Pedido de Restituição
” [decisão datada de 28/6/2022, id. 142071339, pp. 1-3, fls. 36/38-pdf, cópia no id. 142071340, pp. 1-3, fls. 39/41-pdf].

Posteriormente, nas razões de apelação, a apelante alega que os fundamentos da decisão não condizem com as provas produzidas na ação penal originária, pois “[...]
com relação ao veículo da Recorrente, o mesmo foi apreendido em posse do Sr. Vladimir Marques da Cunha, enquanto esse o conduzia, conforme conta no boletim SROP nº 2019.225686, por em ‘tese’ terem receptado parte do gado roubado da Fazenda Monte Castelo, sendo essa, conforme se extrai da extensa ação originária, a única “aparição” do veículo durante toda a investigação
” [razões, id. 144346665, pp. 6-7, fls. 57/58-pdf].

Aduz ainda que, apesar de ser indiferente se o veículo reclamado aparece uma ou doze vezes nas investigações criminais, como sendo instrumento utilizado em atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo criminoso, no caso em apreço, a recorrente não tinha ciência de que referido bem se encontrava em poder de
Vladimir Marques da Cunha
, pois, depois da dissolução da união estável antes travada com
Levinaldo Fernandes de Oliveira
, o veículo permaneceu à disposição de um estacionamento para ser vendido.

Conclui, adiante,
verbis
:

“
Sendo assim, restando comprovado que a Recorrente é a legítima proprietária da caminhonete apreendida a que se postula a restituição; que o veículo foi adquirido licitamente conforme comprovado nos autos e anteriormente aos fatos investigados; aliado ao fato de que seu veículo F250, Placa NFL4178, jamais fora utilizada pelo seu então ex companheiro Levinaldo nas supostas atividades criminosas praticadas pelo mesmo, conforme extrai-se da ação penal originária, a restituição do mesmo a sua legítima proprietária é medida que se impõe
” [id. 144346665, p. 7, fl. 58-pdf].

É interessante ressaltar que
Vladimir Marques da Cunha

também foi denunciado como coparticipante dos mesmos crimes
atribuídos a
Levinaldo Fernandes de Oliveira
, como incurso nas penas do art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, por cinco vezes, em concurso material, e art. 155, § 6º, do CP, todos na forma do art. 69, do mesmo Diploma Legal Repressivo, consoante faz prova o incluso espelho de tramitação da Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042, no id. 142071333, pp. 1-4, fls. 21/24-pdf, cuja denúncia sabidamente foi oferecida em 08/9/2020 e recebida em 23/9/2020.

E, entreolhando de forma superficial as informações prestadas pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau em relação à denúncia incriminadora apresentada na ação penal em epígrafe, nota-se que a utilização da Ford F-250 é veiculada em mais de um episódio do roubo ocorrido na
Fazenda Monte Castelo
, ocorrido em 25/7/2019.

Confira-se da transcrição feita na denúncia pelo órgão do Ministério Público:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25/07/2019, no período da manhã, ao acordar, o gerente da Fazenda Monte Castelo, localizada em Poconé/MT, Sr. Augusto Mario da Costa, foi surpreendido por criminosos que chegaram no local, inicialmente, pedindo água para colocar no carro (BO n. 2019.221195).

Ao se aproximar, Augusto foi comunicado que se tratava de um assalto, sendo amarrado e colocado em cima de uma cama no quarto, onde permaneceu por aproximadamente 24h. Na ocasião, os criminosos perguntaram onde estavam os gados do Sr. Silmar de Souza Gonçalves, Prefeito de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Na oportunidade subtraíram diversas cabeças de gado com as marcas ‘CM’ e ‘SS’ (66 novilhas, 17 bois, 02 vacas leiteiras e 02 bezerros), o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aparelho celular e diversos itens pessoais pertencentes ao Sr. Augusto (caseiro).

Ressalta-se que, as cabeças de gado subtraídas pertenciam a Rafael Venson de Souza Gonçalves (filho do Prefeito Silmar), que é arrendatário da mencionada fazenda, a qual tem como proprietário o Sr. Nobuo Miyashita (fl. 829).

A vítima, Sr. Augusto, ao prestar depoimentos, esclareceu que ouviu, quando estava amarrada no quarto, um dos criminosos chamar o comparsa por apelido ‘Zóio’, situação que gerou uma calorosa discussão entre eles, pois ‘Zóio’ (LEVINALDO) teria repreendido o criminoso que lhe chamou pelo apelido da seguinte forma: ‘já te falei seu filho da puta, para não me chamar por nome’ (fl. 1363).

Na oportunidade, a vítima reconheceu RENYS JESUS MELO FERNANDES como sendo um dos integrantes da organização criminosa que cometeu o roubo naquela data (fl. 1361). Ressalta-se que, RENYS é parente de LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, vulgo ‘zóio”.

Outrossim, após denúncias (BO 2019.241274), a polícia abordou a pessoa de Josezinho de Moraes, conhecido por ‘Zelão’, que dirigia o caminhão placa JYU-5464, sendo que, no compartimento, onde o gado é acondicionado, havia restos de animais. Josezinho justificou que tinha acabado de sacrificar gados, cujas carnes foram encaminhadas para o Açougue do ‘Zé do Boi” (JOSÉ SEVERINO BARBOSA), no centro de

Acorizal/MT.

Josezinho levou a equipe de policiais até o local do abatedouro clandestino, cuja propriedade pertencia à Anicezar José De Almeida, que é sócio de ‘Zé do Boi’.

Ao prestar depoimento na delegacia, o Sr. Josezinho revelou que foi realizada uma festa (vaquejada) na chácara de ‘Zé do Boi’ (JOSÉ SEVERINO BARBOSA), nos dias 27/07/19 e 28/07/19. Alguns dias antes de iniciar a vaquejada, desconfiou do envolvimento de ‘Zé do Boi’ em crimes (sempre ouviu dizer que ele esteve envolvido com roubo de gado), posto que alguns animais chegaram na chácara dele na madrugada daquela data, ou seja, um dia antes de iniciar o evento.

Consignou que, no outro dia, a polícia esteve no local, mas não achou os animais, pois estavam num pasto arrendado atrás da chácara (fls. 612/614 do IP).

Em seguida, no dia 30/07/19, o gado foi embarcado e levado para ‘Nhô’ (PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA), irmão de Edinho Meira (EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA), cujos animais foram desembarcados na propriedade do pai deles (Elezito), em Jangada.

Destacou que, quando os animais foram descarregados na propriedade de ‘Zé do Boi’, a pessoa de ‘Marcão’ (VLADIMIR MARQUES CUNHA) estava no local, com uma caminhonete F-250, reconhecendo, naquela oportunidade, como sendo a caminhonete de placa NFL-4178.

Consignou, ainda, que foram desembarcados aproximadamente 36 (trinta e seis) animais na propriedade dos irmãos Meira, cujos bovinos tinham as marcas ‘SS’ e ‘CM’, não restando dúvidas, portanto, de que eram os gados subtraídos das vítimas Silmar de Souza Gonçalves e Rafael Venson de Souza Gonçalves, arrendatários da Fazenda Monte Castelo (Relatório fls. 1487/1489).

Além disso, fora registrado o BO n.º 2019.225686 (fls. 813/814), no qual a Delegacia de Várzea Grande informou que foi acionada pela Delegacia Regional, para que realizassem diligências na região, a fim de levantarem mais informações sobre o roubo ocorrido na Fazenda Monte Castelo.

Durante as diligências policiais, em 30/07/19, apurou-se que a pessoa identificada por ‘Marcão’ (VLADIMIR MARQUES CUNHA) também teria ocultado parte do gado subtraído no seu sítio, localizado na região do ‘Ninho das Águias’.

No trajeto, ao se deslocarem para aquela região, abordaram o caminhonete F-250, placa NFL-4178, cujo proprietário era VLADIMIR, conhecido como ‘Marcão’. Em seu sítio os policiais localizaram parte do bovino subtraído (16 cabeças de gado) da Fazenda Monte Castelo, armas, munições e, ainda, o trator marca New Holland TS6020, cor azul (este último objeto já foi mencionado em tópico anterior, produto de outro crime de outro roubo) – fl. 1487
” [parecer do Ministério Público de primeiro grau ao pedido de restituição, id. 142071338, pp. 2-4, fls. 32/34-pdf].

Nessa esteira, embora haja informação de que o automóvel reclamado somente foi apreendido em 14/01/2021, portanto,
após o oferecimento da denúncia
, não há como solucionar no presente momento em quais circunstâncias essa apreensão ocorreu, tornando contraproducente e temerário deferir a restituição nos moldes requeridos pela apelante, porque, a depender da situação do automóvel, pode interessar ao deslinde dos fatos descritos na inicial como sendo delituosos.

É importante registrar a lição de Guilherme de Souza Nucci, de que a alegação de interesse ao processo penal constitui “
fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita. Porém, inexistindo interesse ao processo, cabe a restituição imediatamente após a apreensão ou realização de perícia
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 528-pdf, versão digital].

Vale anotar que, conforme admitido pela própria apelante, o veículo pertencia a
Levinaldo Fernandes de Oliveira
e foi apreendido em poder de
Vladimir Marques Cunha
, ambos codenunciados dos crimes apurados na ação penal primitiva, o que, em princípio, a depender do que vier a ser apurado na
persecutio criminis in judicio
, tornará legítima a apreensão do veículo ora reclamado, ante a sua sujeição ao perdimento de que trata o art. 91-A, §§ 1º e 5º, do CP.

Assim, recomenda-se,
ad cautelam
, maior exame meritório a ser apurado no processo principal de modo a gerar o convencimento do Julgador acerca da vinculação ou não do aludido automóvel com a prática de ilícitos penais.

Nessa esteira, prevalece o interesse e a conveniência da instrução criminal sobre o direito de propriedade, ainda se o lesado for terceiro de boa-fé, da interpretação sistemática do artigo 119 do CPP.

Neste momento, em que pese ser defeso afirmar que há provas
inequívocas
de que o referido bem tem relação com os fatos investigados, também não há, agora, provas seguras acerca da afirmativa da apelante, de que o automóvel foi adquirido licitamente e que não era utilizado na prática de crimes.

Nessa esteira, trago à colação o seguinte precedente, no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM AÇÃO PENAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DESNECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA APREENSÃO DOS BENS. DIREITO À PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA. BENS APREENDIDOS QUE INTERESSAM À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS. ART. 120 DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DOCUMENTO ILEGÍVEL. CELULAR EM NOME DE TERCEIRO (IRMÃO DO APELANTE). RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. 2. ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT/Nº 47/2020-TP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Descabe a restituição de veículo apreendido, em razão de suposta prática do delito de Roubo majorado, se o bem ainda interessa ao processo e à elucidação dos fatos delituosos, conforme dispõe o art. 118 do CPP, especialmente, quando presentes indícios de que, em tese, o automóvel e o aparelho celular foram utilizados na prática delituosa, aliado a dúvida quanto ao direito do apelante acerca da propriedade do veículo, vez que apresentou documentos ilegíveis da respectiva propriedade. Quanto ao aparelho celular, apesar de comprovado que o bem pertence ao irmão do apelante (sendo que seu irmão é portador de necessidades especiais), conforme consulta aos autos principais, o Juízo singular deferiu o requerimento do Ministério Público para que seja realizada a quebra de sigilo de dados telefônicos a fim de apurar os fatos descritos na exordial
. [...]” [TJMT, ApCr N.U 0015060-57.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021].

Assim, descabe a restituição de automóvel apreendido em poder de codenunciado pela prática de crimes de roubo e furto de gado, ainda que alegada a boa-fé de terceiro que detém o domínio da coisa, quando se evidencia o interesse processual na ação penal em tramitação.

Destarte, considerando-se que até o momento não houve julgamento da questão ora debatida, não há como restituir a coisa apreendida por interessar ao deslinde da causa, como preceitua o artigo 118 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Aline Melo Costa
, qualificada, reservada a cláusula
rebus sic stantibus
a ser melhor enfrentada na ação penal principal, se persistir o prejuízo da apelante na resolução de seu interesse de reaver o bem apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023